Tribunal: TJSP
Processo: 1003318-94.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Férias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação Cível – Vereador - Ação indenizatória referente às férias com acréscimo do terço constitucional e gratificação natalina– Inadmissibilidade – Agente político que faz jus ao recebimento das verbas relativas ao 13o salário e ao terço constitucional de férias, desde que haja lei local – Inexistência de lei local – Tem 484 do STF - Sentença de improcedência que será mantida.
Recurso

Ementa:
Apelação Cível – Vereador - Ação indenizatória referente às férias com acréscimo do terço constitucional e gratificação natalina– Inadmissibilidade – Agente político que faz jus ao recebimento das verbas relativas ao 13o salário e ao terço constitucional de férias, desde que haja lei local – Inexistência de lei local – Tem 484 do STF - Sentença de improcedência que será mantida.
Recurso improvido